Tribunal: TJMT
Processo: 1016432-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016432-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ANA BRANDAO ALENCASTRO DE SA - CPF: 109.077.001-44 (REPRESENTANTE), NAIZE MARIA DE FREITAS CUNHA - CPF: 570.860.791-20 (REPRESENTANTE), ARINILDES DIAS DA CONCEICAO - CPF: 328.320.871-91 (REPRESENTANTE), ARACI GONCALVES TORRES - CPF: 040.717.339-00 (REPRESENTANTE), JESIEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 006.597.301-11 (REPRESENTANTE), JULIANA DE MEDEIROS GARCIA RIBEIRO - CPF: 019.030.141-40 (REPRESENTANTE), JOSE OVIDIO ROCHA - CPF: 458.718.849-20 (REPRESENTANTE), TEREZINHA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 503.423.471-87 (REPRESENTANTE), JOSE GONCALO DE SIQUEIRA - CPF: 318.374.411-20 (REPRESENTANTE), ADAO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 335.046.105-06 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO GASTALDON - CPF: 804.337.581-04 (REPRESENTANTE), DARCY DA COSTA CAMPOS - CPF: 486.804.781-72 (REPRESENTANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), FERNAO COSTA - CPF: 691.737.531-49 (ADVOGADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), TOMAS ESCOSTEGUY PETTER - CPF: 990.544.930-20 (ADVOGADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), MARILIA GOUVEIA MENEGOTTO - CPF: 001.317.290-55 (ADVOGADO), MARCELO DOS REIS MARTELLI - CPF: 961.011.560-87 (ADVOGADO), RICARDO PAPALEO BERWANGER - CPF: 003.571.509-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União, de suas autarquias ou de suas empresas públicas, quando manifestada nos autos, por qualquer dessas pessoas jurídicas, a intenção de integrar a lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto
por
Ana Brandão Alencastro de Sá e Outras
, em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sustentam as agravantes que
a jurisprudência, inclusive do STJ, já sedimentou o entendimento de que a Súmula 150 do STJ deve ser mitigada, tendo em vista que é necessário privilegiar os princípios da economia, da celeridade, razoabilidade e plausibilidade, uma vez que já se decidiu que nas ações em que se discute exclusivamente o seguro habitacional adjeto do mútuo hipotecário a competência é da Justiça Estadual (Temas 50 e 51), motivo pelo qual compete a ela apreciar o interesse da CEF nas ações.

A agravada apresentou contrarrazões (ID. 35646466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, buscam as agravantes a reforma da decisão monocrática que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento, mantendo, portanto,
a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, diante da manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal no julgamento do feito.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, a premissa para definição da competência é a pretensão deduzida causadora do conflito,
que no caso é o pedido de ingresso no feito formulado pela Caixa Econômica Federal (CEF)
em razão do comprometimento do seguro habitacional e do FCVS.

Com efeito, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, manifestada pela União, suas autarquias ou empresas públicas a intenção de integrar a lide, impõe-se a necessária remessa dos autos à Justiça Federal, para que esta se pronuncie a respeito da existência ou não de interesse jurídico por parte daquelas.

Nesse sentido, é o teor da Súmula 150 do STJ: “
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
.”

Sobre o tema, colaciona-se, também, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões ou contradições, portanto, inexiste a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, como ocorre na hipótese. Precedentes. 2.
Evidenciado o interesse da Caixa Econômica Federal, aplica-se, na hipótese, o enunciado da Súmula 150 do STJ, competindo à Justiça Federal decidir sobre a existência do interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empr
esas públicas.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1757165/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018) (destaquei)

Dessa forma, compete
à Justiça Federal manifestar se a Caixa Econômica Federal possui interesse no presente feito, de modo que não cabe a Justiça Estadual decidir sobre interesses da União.

Nesse sentido,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM COMPOR O LITÍGIO
– RESPONSABILIDADE QUE DECORRE DA QUALIDADE DE GESTORA DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) DE APÓLICES DO SH/SFHC –
DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF) – NECESSIDADE
– ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO RESULTADO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS. Independente do tipo de garantia dada para o consumidor (vícios de construção ou mútuo hipotecário), a Caixa Econômica Federal responde pelas obrigações de indenizar daí decorrentes, na condição de gestora do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), atinentes à apólice SH/SFHC, exsurgindo daí, tanto o interesse na composição da lide, como no resultado final da ação.
A teor do art. 109, I, da CF, deve-se declinar da competência em favor dos juízes federais sempre que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal for parte diretamente interessada.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão das teses adotadas no julgado, como pretende a parte embargante.”
(N.U 0078059-29.2017.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017) (destaquei)

Deste modo, conforme se verifica da decisão agravada, tendo a empresa pública federal manifestado interesse lide, a competência para a apreciação do pleito recai à Justiça Federal, tudo consoante disposição do art. 109, I, da CF.

É de registrar que não se está, neste caso, definindo a admissão ou não da Caixa Econômica Federal no feito, mas tão somente estipulando quem deve resolver a questão.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/202
0